Tribunal: TJES
Processo: 0002168-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002168-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002168-60.2022.8.08.0048

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL
.
CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Hipótese em que a prova produzida em juízo é coerente com os elementos obtidos na fase policial, especialmente com o exame pericial, convergindo, assim, no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado, não cabendo falar em legítima defesa, uma vez que, dadas as circunstâncias envolvendo o caso e o grau de lesões sofridas pela vítima, a alegada defesa é inverossímil.

3. É possível a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar, sendo possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

5
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002168-60.2022.8.08.0048

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 7239593, pp. 183/191), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 201/207, pugnando pela absolvição sob o argumento de ter o réu agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 05/3/2022, por volta de 21h44min, na Rua Jequitibá, nº 04, Bairro Cidade Pomar, em Serra, o réu, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Liliane Santana Rodrigues, sua companheira e vítima, causando-lhe lesões corporais, além de tê-la ameaçado de causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o recorrente foi cobrar da companheira um valor que ela teria sacado de sua conta bancária e, por este motivo, passaram a discutir.

Ato contínuo, o réu iniciou uma série de agressões à vítima, desferindo-lhe um tapa no peito, batendo sua cabeça na parede, segurando-a pelo braço, além de tê-la empurrado, fazendo com que caísse ao chão, causando lesões corporais descritas em exame pericial.

Além disso, o réu proferiu diversos xingamentos, usando palavras de baixo calão, ameaçando-a dizendo que a mataria.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal contra a mulher, bem como absolvido do delito de ameaça.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, criado pela Lei 14.188/2021, é uma forma especial de lesão corporal em que a vítima, necessariamente, é pessoa do sexo feminino (ou que assim se identifica) e o autor pratica o delito motivado pelo gênero (misoginia) isto é, em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou por desprezo ou discriminação à condição de mulher.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 11/13), no Laudo de Lesões Corporais (p. 55), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente o depoimento da vítima.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

Que ainda mantém relacionamento com o réu. Que estão juntos há 22 anos.
Que os fatos aconteceram porque o réu estava alcoolizado. Que tiveram uma discussão que ocasionou isso.
(...) Que estava tendo um churrasco e o réu estava bêbado. Que a depoente também havia bebido. Que a discussão aconteceu por causa de dinheiro
. Que ficou machucada no joelho. Que ele empurrou a depoente. Que caiu no chão.
(...) Que não se recorda se o réu tinha lesões. Que não agrediu o réu.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

É digno de nota ressaltar, ademais, que o exame pericial apontou que a vítima apresentava lesões. Confira-se:
“
escoriação avermelhada com crosta
hemática em face anterior de joelho esquerdo, medindo cerca de 2cm; escoriações lineares avermelhadas em face medial do terço proximal do braço direito, medido até cerca de 4cm”
.

Não bastasse, um dos policiais que atuou no registro da ocorrência policial e prestou depoimento em juízo confirmou que a vítima apresentava lesões:

Que se recorda vagamente da ocorrência. Que se recorda das lesões conforme descrito na ocorrência.
Que se lembra que a vítima apresentava lesões. Que a vítima disse que o réu que ocasionou as lesões
. Que não se recorda se o réu estava com sinais de embriaguez. Que se o réu tivesse relatado alguma lesão, estaria anotado na ocorrência. (Raphael de Souza Sá de Oliveira)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

O réu, por sua vez, declarou na esfera policial que agiu em legítima defesa para repelir agressões da vítima. Em juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Nada obstante, a prova produzida em juízo é coerente com os elementos obtidos na fase policial, especialmente com o exame pericial, convergindo, assim, no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado, não cabendo falar em legítima defesa, uma vez que, dadas as circunstâncias envolvendo o caso e o grau de lesões sofridas pela vítima, a alegada defesa é inverossímil.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Relevante destacar que a reconciliação do casal não impede o afastamento da obrigação de indenizar, uma vez que, como ressaltado, a configuração do dano moral decorre da prática do ilícito penal (é in re ipsa).

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.